Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701373-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA PEREIRA RAMOS, CRISTIANO ROCHA DOS SANTOS, CIRLENE DA ROCHA SANTOS, CHRISLLANE PEREIRA DA CONCEIÇÃO REPRESENTANTE: CRISTIANE MARIA DA CONCEICAO AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para que se manifestem sobre o parecer ministerial. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 3 de março de 2020 19:56:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator